Tribunal: TJMT
Processo: 1009606-85.2019.8.11.0002
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009606-85.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO ROCHA BARRA - CPF: 141.364.225-04 (ADVOGADO), JEANE PAREJA - CPF: 053.771.127-92 (APELANTE), JEANE PAREJA - CPF: 053.771.127-92 (ADVOGADO), MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA - CPF: 708.194.835-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
JUSTIÇA GRATUITA - HIPOSSUFICIÊNCIA EVIDENCIADA – BENEFÍCIO DEFERIDO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE NA AVENÇA - DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO "MUDOU-SE" – MANUTENÇÃO DO CADASTRO ATUALIZADO – OBRIGAÇÃO DO DEVEDOR

- PRINCÍPIO DA BOA-FÉ CONTRATUAL – MORA COMPROVADA - SÚMULA 72 DO STJ – PEDIDO DE REVISÃO DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – INOVAÇÃO –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO PARCIALMENTE PROVIDO.

Faz jus à justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento.

“Quando a notificação extrajudicial é enviada ao endereço indicado no contrato de alienação fiduciária e devolvida em virtude de mudança do devedor, caracteriza-se cumprida a formalidade necessária ao ajuizamento da ação de busca e apreensão do bem, se o novo endereço não havia sido devidamente comunicado pelo réu. Exegese à luz do princípio da boa-fé objetiva”
(STJ, REsp. 1860426-RS).

É vedada a análise de pedido não formulado no momento oportuno, pois representa indevida inovação, hipótese que impõe o não conhecimento do Recurso nesse ponto.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação de Busca e Apreensão julgada procedente, com condenação da ré ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

A apelante pede o benefício da justiça gratuita.

Suscita preliminar de ausência de interesse de agir e falta de condição da Ação uma vez que não comprovada a mora, pois a notificação extrajudicial foi enviada para endereço diverso do seu e recebida por pessoa que desconhece.

No mérito, aduz que a cláusula referente aos juros remuneratórios devidos na inadimplência não está clara. Requer a aplicação da taxa média de mercado e que lhe seja oportunizado purgar a mora a partir de novo cálculo realizado com esse percentual.

Intimado, o apelado não apresentou contrarrazões (ID. 140275192).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme entendimento do STJ, para a concessão da justiça gratuita não devem ser utilizados critérios exclusivamente objetivos, mas sim realizada uma análise concreta da possibilidade da parte de arcar com os ônus processuais (EDcl no REsp 1803554/CE).

Está consagrado também que a afirmação de pobreza goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício quando houver fundadas razões a respeito da condição econômico-financeira do requerente (AgInt nos EDcl no RMS 59185/RJ).

No caso concreto, não há nenhum indício que infirme a precariedade financeira arguida. Pelo contrário, o valor do veículo e a natureza da lide ratificam a necessidade do benefício.

Posto isso,
defiro o pedido de
justiça gratuita.

O §2o do art. 2o do Decreto-Lei n. 911/69 dispõe que “
a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

A notificação extrajudicial tem de ser entregue no domicílio do devedor, que, em regra, será aquele indicado no contrato (AgRg no AREsp 365.039/DF).

A correspondência anexada à inicial foi enviada para endereço diverso do informado no ajuste e recebida por terceiro, o que, a princípio, não atende ao requisito legal.

Contudo, a documentação juntada pelo apelado no ID. 140275156 e seguintes mostra que antes dessa correspondência ele expediu diversas outras para o endereço indicado no contrato, mas todas retornaram pelo motivo “mudou-se”. Revela ainda que tentou localizá-la em outros locais, porém sem sucesso.

Segundo o STJ, por força do princípio da boa-fé, norteador dos contratos, as partes devem agir com lealdade, cooperação e confiança recíprocas. Portanto, é ônus do devedor comunicar a mudança de endereço ao credor e manter seu cadastro sempre atualizado.

Desse modo, a remessa desse documento ao lugar informado no contrato, mesmo quando não recebido sob a justificativa em referência é suficiente para comprovar a mora e para a propositura da lide.

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM INFORMAÇÃO "MUDOU-SE". 1. Ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente. 2. O encaminhamento de notificação ao endereço do devedor informado no contrato, por meio de carta com aviso de recebimento, é suficiente para a comprovação da mora no contrato de alienação fiduciária, sendo desnecessário ao credor comprovar o efetivo recebimento da correspondência pelo seu destinatário. 3. A bem dos princípios da probidade e boa-fé objetiva, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar seu endereço atualizado, ou indicou endereço onde não podia ser encontrado, frustrando, dessa maneira, a comunicação entre as partes contratantes. Precedentes. 4. Recurso especial provido.
(STJ, REsp. 1944003-MG 2021/0183060-5, relatora ministra Nancy Andrighi, DJ de 03/08/2021).

E mais:

REsp 1.592.422/RJ;

REsp 1.828.778/RS;

REsp 1.860.426/RS;

REsp 1.926.694/MG;

AgInt no AREsp 1.388.337/SP.

Desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE NA AVENÇA - DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO "MUDOU-SE" – OBRIGAÇÃO DO DEVEDOR DE MANTER O CADASTRO ATUALIZADO – PRINCÍPIO DA BOA-FÉ CONTRATUAL – MORA COMPROVADA - SÚMULA 72 DO STJ –
RECURSO PROVIDO.

“Quando a notificação extrajudicial é enviada ao endereço indicado no contrato de alienação fiduciária e devolvida em virtude de mudança do devedor, caracteriza-se cumprida a formalidade necessária ao ajuizamento da ação de busca e apreensão do bem, se o novo endereço não havia sido devidamente comunicado pelo réu. Exegese à luz do princípio da boa-fé objetiva” (STJ - REsp: 1860426 RS).
(AP 1013807-32.2021.8.11.0041,
julgamento em 29/07/2021)

E ainda:

AI 1018705-51.2020.8.11.0000;

AP 1040255-13.2019.8.11.0041;

AP 1000441-93.2020.8.11.0029;

AP 1007506-84.2020.8.11.0015;

AP
1008716-10.2019.8.11.0015.

O argumento da apelante de que informou ao Banco sobre essa mudança através do canal
“Bem vindo Bradesco” não foi apresentado na contestação. Dessa maneira, trata-se de inovação recursal, o que é vedado.

De qualquer forma, ela não produziu nenhuma prova nesse sentido, ônus que lhe competia (art. 373, II, do CPC).

Rejeito a preliminar.

No mérito, pede a revisão da taxa de juros remuneratórios incidente no período de inadimplência, sob a alegação de que a cláusula contratual que a estabelece não é clara.

Essa afirmação igualmente não constou na contestação; por conseguinte, não pode ser conhecida nesta via pela mesma razão – inovação recursal (AgRg no REsp. 809439/AL).

Pelo exposto, conheço em parte o Recurso e nesse ponto dou-lhe parcial provimento apenas para conceder à apelante o benefício da justiça gratuita.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2022